Tribunal: STF
Processo: Rcl 22913
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-05-31
Data de publicação: 2019-05-31

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Serventias Extrajudiciais. Concurso Público. 3. Alegação de desrespeito à ADI 2.415. Inexistência. 4. Ausência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 5. Agravo regimental não provido.